Tribunal: TJSP
Processo: 1000783-54.2016.8.26.0247
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ILHABELA - Vigia – Adicional de periculosidade devido com base em laudo técnico – Pagamento retroativo a entrada em vigor da Portaria no 1.885/2013 – Incidência sob salário-base com reflexo em outras verbas – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário e Recurso de apelação, desprovidos.